Tribunal: TJMT
Processo: 1028557-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028557-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), DAIANNE DA SILVA NOGUEIRA - CNPJ: 15.669.371/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. OMISSÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, deferiu a penhora de veículos via sistema RENAJUD e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei de Execuções Fiscais, sem apreciar o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos corresponsáveis. O ente público agravante alega que o redirecionamento constitui medida autônoma e essencial à efetividade da execução e que a omissão judicial configurou negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual requer o retorno dos autos à origem para análise do pedido.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão do Juízo de origem quanto ao pedido de redirecionamento da execução aos corresponsáveis caracteriza negativa de prestação jurisdicional, impondo a anulação da decisão que determinou a suspensão do feito.

III. Razões de decidir:

3. O princípio da efetividade da execução assegura ao credor o direito de ver satisfeito o crédito tributário por todos os meios legalmente disponíveis. A ausência de manifestação judicial sobre requerimento essencial à satisfação do crédito compromete a utilidade do processo e afronta o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 371).

4. A jurisprudência do STJ reconhece que o empresário individual responde com seu patrimônio pelas dívidas da empresa, inexistindo separação patrimonial entre pessoa física e jurídica (REsp 1.355.000/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.11.2016; AREsp 508.190/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.05.2017).

5. Assim, a ausência de apreciação do pedido de redirecionamento constitui negativa de prestação jurisdicional, impondo-se a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para manifestação expressa sobre o requerimento.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Decisão anulada para que o juízo de origem aprecie o pedido de redirecionamento da execução aos corresponsáveis.

Tese de julgamento
: “A decisão judicial que determina a suspensão da execução fiscal sem fundamentar a rejeição ou análise do pedido de redirecionamento viola o dever de motivação e a garantia constitucional da prestação jurisdicional adequada.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 371; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.177.028/RS, relatora Mina. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23.6.2025, publicado no DJEN em 26.6.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1029371-68.2021.8.11.0003 manejada contra
DAIANNE DA SILVA NOGUEIRA – ME
, deferiu a penhora de veículos via RENAJUD, condicionando o resultado infrutífero à suspensão automática do processo, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da LEF, sem, contudo, analisar o pedido de redirecionamento da execução à corresponsável.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o redirecionamento da execução fiscal aos sócios constitui medida autônoma e indispensável à efetiva satisfação do crédito tributário. Assim, tendo havido requerimento expresso nesse sentido, não há que se cogitar de suspensão do processo em razão da ausência de localização de bens penhoráveis, à luz da Lei de Execuções Fiscais.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que os autos retornem à instância de origem para a devida apreciação do pedido de redirecionamento da execução fiscal em face da sócia DAIANNE DA SILVA NOGUEIRA, com a consequente realização das diligências patrimoniais necessárias. Postulou, ainda, pela concessão de efeito suspensivo.

A parte agravada, pelo intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DPE/MT, apresentou contrarrazões no movimento de Id. 320458892, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1029371-68.2021.8.11.0003 manejada contra DAIANNE DA SILVA NOGUEIRA – ME, deferiu a penhora de veículos via RENAJUD, condicionando o resultado infrutífero à suspensão automática do processo, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da LEF, sem, contudo, analisar o pedido de redirecionamento da execução à corresponsável.

Pois bem.

Ao examinar os autos, nota-se que o d. Juízo
a quo
, deixando de se manifestar acerca do pleito de redirecionamento da execução aos corresponsáveis, formulado em 15.6.2023 pelo Fisco (Id. 120567388), limitou-se a deferir a penhora de veículos via RENAJUD em nome da pessoa jurídica, condicionando, todavia, o resultado infrutífero à suspensão automática do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da LEF.

Cumpre salientar que, em sede de embargos de declaração, a Fazenda Pública suscitou a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido considerada a possibilidade de redirecionamento da execução em face da corresponsável, em observância ao princípio da efetividade da tutela executiva. Não obstante, o d. Juízo
a quo
, ao apreciar o pleito, entendeu por bem rejeitá-lo.

Impende frisar que o princípio da efetividade da execução consagra ao credor a prerrogativa de ver satisfeito, de forma integral e célere, o direito que lhe foi reconhecido, evitando que a prestação jurisdicional se converta em mera formalidade destituída de resultado prático. Assim, a inércia judicial em apreciar pedido devidamente formulado e essencial ao deslinde da execução compromete não apenas a utilidade da demanda, mas também a própria credibilidade da jurisdição.

De fato, “[...]
verifica-se negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem deixa de se manifestar, de modo claro e suficiente, sobre temas relevantes à solução da controvérsia, especialmente após provocação nos embargos de declaração
[...]
”. (STJ, REsp n. 2.177.028/RS, relatora Mina. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23.6.2025, publicado no DJEN em 26.6.2025). Esse vício processual revela-se de natureza grave, por implicar afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, e reforçado pelos artigos 489 e 371 do Código de Processo Civil.

Com efeito, ainda que o artigo 40 da LEF permita a suspensão do curso da execução na ausência de bens penhoráveis, é indiscutível que a responsabilização dos sócios ou corresponsáveis constitui medida processual indispensável à satisfação do crédito tributário, viabilizando a busca de patrimônio, em nome da pessoa natural, apto a garantir a efetividade do processo executivo.

Por certo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que “
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
” (REsp 1.355.000/SP, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 10.11.2016). No mesmo diapasão, assentou a Corte Superior que “
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
” (AREsp 508.190, relator Min. Marco Burzzi, Quarta Turma, DJe de 04.5.2017). Tais precedentes conferem sólido amparo jurisprudencial ao pleito formulado, uma vez que o redirecionamento da execução à corresponsável, na hipótese vertente, decorre da própria natureza da empresária individual, cuja estrutura jurídica impõe a responsabilização direta da titular/corresponsável, legitimando, assim, a adoção das medidas constritivas cabíveis.

Logo, a omissão do Juízo quanto à análise desse pleito configura manifesta restrição ao direito do exequente de perseguir a satisfação de seu crédito pelos meios legalmente previstos, configurando verdadeira negativa de prestação jurisdicional.

Por sua vez, estando a questão pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
, não se mostra possível que a instância
ad quem
supere tal omissão, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, sendo imprescindível a apreciação originária do pedido, sob pena de esvaziar-se a lógica recursal.

Nesta senda, resta inequívoco que a conduta judicial caracteriza verdadeira negativa de prestação jurisdicional, impondo-se o reconhecimento do vício e a consequente anulação da decisão recorrida, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se manifeste expressamente sobre o pedido de execução em face do patrimônio dos corresponsáveis, garantindo-se, assim, a efetividade do processo e a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, a fim de anular a decisão recorrida, por conseguinte, determino o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de responsabilização dos corresponsáveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025